Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-53.1997.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 0000018-53.1997.8.11.0031 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NORTELÂNDIA
REQUERENTE: BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL;
REQUERIDOS: AMELIO MARTINS FARIA, CLAUDIA PEREIRA VIDAL E HILDEBRANDO LUIZ DE MIRANDA.
Vistos etc.
A matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoa natural e pessoa jurídica de direito privado, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (artigo 21, II, a e artigo 21-A, II, a, do RITJ/MT).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator